Tribunal: STF
Processo: HC 255073
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



      1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisões proferidas no HC 938.478, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça. 



      2. O Min. Nunes Marques submeteu os autos a esta Presidência, com o despacho que a seguir reproduzo: 



    “1. Tendo em vista que a parte impetrante alega que ‘o HC deve ser distribuído por prevenção ao Ministro Edson Fachin com base no art. 69 do RISTF, pois o Ministro foi relator do RHC nº 201.107, envolvendo o corréu de RODRIGO (Alex Araujo Claudino), sobre o mesmo caso penal’, submeto o exame da distribuição deste habeas corpus ao Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal”.



      3. A Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária prestou os seguintes esclarecimentos: 



    “Trata-se de HC impetrado em favor de Rodrigo Felício, indica como ato coator acórdão proferido no HC nº 938.478/STJ, tem entre suas origens o HC 0024129 89.2017.8.26.0320/TJSP (doc.2, fl. 13) dentre outras e consta vinculado à Operação Gaiola/SP. 



    Pesquisa realizada nos sistemas informatizados desta corte buscando as origens cadastradas e a operação policial citada retorna os seguintes processos: 



    1) HC 133.294 e HC 133.466 de relatoria do Sr. Ministro Teori Zavascki, ambos com decisão de negado seguimento e transitados em julgado em 2016; 



    2) HC 135.359, distribuído de forma livre em 28/06/2016, Rel. Min. Rosa Weber, liminar indeferida em 30/6/2016, prejudicado em 19/5/2017 e transitado em julgado em 30/5/2017. Na cadeia de prevenção inaugurada pelo HC 135.359 foram distribuídos o HC nº 145.965 e o RE 1.146.179; 



    3) HC 141.928 – Paciente Rodrigo Felício, distribuído de forma livre em 23/3/2017, Rel. Min. Celso de Mello, Liminar indeferida em 23/3/2017, indeferido em 1/2/2018 e transitado em julgado em 16/2/2018; 



    4) HC 145.515 – Paciente Rodrigo Felício, distribuído de forma livre em 27/6/2017, Rel. Min. Celso de Mello, não conhecido em 28/6/2017 e transitado em julgado em 8/8/2017. Na cadeia de prevenção inaugurada pelo HC 141.928 e pelo HC 145.515 foram distribuídos ao Sr. Ministro Celso de Mello os processos HC 146.343, HC 155.682, HC 158.215, HC 158.224, HC 158.743, RHC 162.000, HC 167.064, HC 174.945, Rcl 37.870, HC 179.164, HC 186.706, HC 186.707, HC 188.119, RHC 190.583, RHC 190.880, RHC 190.452 HC 191.832, RHC 190.451 tendo ocorrido nestes últimos a substituição de relatoria ao Sr. Ministro Nunes Marques. 



     5) HC 197.996 e HC 198.890 - Distribuídos ao Sr. Ministro Nunes Marques por prevenção ao RHC 190.583 e transitados em julgado em 2021. 



    6) RHC 201.107 – Distribuído em 28/4/2021 de forma livre ao Sr. Ministro Edson Fachin, concedida em parte a ordem em 20/5/2021 e transitado em julgado em 1/6/2021. 



     7) RHC 210.058 – Recorrente Rodrigo Felício, distribuído em 15/12/2021 ao Sr. Ministro Nunes Marques por prevenção ao RHC 190.583, conhecido e negado provimento em 11/2/2022, agravo regimental não provido pela Turma em 14/9/2022 e transitado em julgado em 11/10/2022. Retomada a cadeia de prevenção foram distribuídos ao Sr. Ministro Nunes Marques os processos RHC 212.347, ARE 1.369.525, HC 215.280, MS 38.681, MS 38.842, RHC 222.267, MS 39.133, ARE 1.438.146, HC 228.955, HC 229.908, ARE 1.446.363, HC 232.380, RHC 234.090, HC 238.391, HC 239.910 (ainda em tramitação), HC 240.871, HC 241.159, HC 245.668, ARE 1.512.027 (de Rodrigo Felício ainda em tramitação), HC 248.950, ARE 1.535.783 (ainda em tramitação), ARE 1.535.765 (ainda em tramitação) e HC 255.072 (de Rodrigo Felício ainda em tramitação, com determinação de informação sobre critérios de distribuição). 



     8) Consta ainda o HC 250.241 – Paciente Rodrigo Felício, sem se observar, salvo melhor juízo, a substituição de relatoria ao Sr. Ministro Nunes Marques (ocorrida nos processos que eram da relatoria do Sr. Ministro Celso de Mello) o HC 250.241 foi distribuído em 13/12/2024, por prevenção de Turma ao Sr. Ministro Dias Toffoli, negado seguimento em 16/12/2024, agravo regimental não provido em 24/2/2025, embargos rejeitados em 31/3/2025 e transitado em julgado em 9/4/2025. 



    Tem-se assim, salvo melhor juízo, que as múltiplas impetrações e recursos relacionados à Operação Gaiola-SP, desde 2016, com a só exceção dos processos RHC 201.107 e HC 250.241 já transitados em julgado, tem observado a distribuição por prevenção ao Sr. Ministro Nunes Marques, Relator da mencionada Operação nesta Suprema Corte, motivo pelo qual, esta coordenadoria ao distribuir o presente HC 255.073, apontou prevenção ao RHC 190.583,observando a substituição de relatoria ocorrida (art.38, RISTF), e o disposto no art. 77-D, caput do RISTF”.



     



      4. Não é caso de redistribuição. 



      5. As informações prestadas pela Secretaria deste Tribunal revelam que, apesar da coincidência de origens, as múltiplas impetrações de habeas corpus foram episodicamente distribuídas a relatores distintos no âmbito desta Corte.



      6. Com o intuito de evitar esse tipo de incongruência sistêmica, devem ser interpretados conjuntamente o art. 83 do Código de Processo Penal, o art. 77-D do RISTF e o art. 6º da Resolução STF nº 706/2020, assim redigidos: 



    CPP: “Art. 83.  Verificar-se-á a competência por prevenção toda vez que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa (arts. 70, § 3º, 71, 72, § 2ª, e 78, II, c)”.



    RISTF: “Art. 77-D. Serão distribuídos por prevenção os habeas corpus oriundos do mesmo inquérito ou ação penal”.



    Resolução STF nº 706/2020: “Art. 6º O registro ou a distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência, nos termos da regra do artigo 59 do Código de Processo Civil. Parágrafo único. A homologação de pedido de desistência, o declínio de competência ou o não conhecimento do pedido não descaracterizarão a prevenção em caso de propositura múltipla de ações ou de recursos”.



    7. Nessas condições, considero acertada a prevenção verificada nestes autos. Isso porque, conforme indicado nos esclarecimentos prestados pela área técnica do Tribunal, “as múltiplas impetrações e recursos relacionados à Operação Gaiola-SP, desde 2016, com a só exceção dos processos RHC 201.107 e HC 250.241 já transitados em julgado, tem observado a distribuição por prevenção ao Sr. Ministro Nunes Marques, Relator da mencionada Operação nesta Suprema Corte”.



      8. Diante do exposto, determino a devolução dos autos ao Gabinete do Min. Nunes Marques. 



    Publique-se.



Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente